Tribunal: TJMT
Processo: 1003751-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003751-29.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THOMAS DE ARRUDA POUSO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIO IDELFONSO DA COSTA (VÍTIMA), THOMAZ DE ARRUDA POUSO - CPF: 003.977.081-81 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” OU “
HEARSAY TESTIMONY
”

– INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA INSUFICIENTES – ENTENDIMENTO DO STJ – JULGADOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória, razão pela qual “
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea [...] para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2066191; REsp nº 1827163; REsp nº 1692031).

“
O testemunho indireto (hearsey testimony), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia
” (TJMT, RSE N.U 0014279-38.2007.8.11.0042).

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003751-29.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
THOMAZ DE ARRUDA POUSO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por THOMAZ DE ARRUDA POUSO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 131951),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido – art. 121, § 2º, I e IV do CP- (ID 120150044 – fls. 6/10).

O recorrente sustenta que 1) inexistem “
indícios suficientes de autoria
”; 2) a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada porque “
já havia discutido por três vezes com a vítima
”; 3) “
não há o que falar em ato inesperado ou repentino quando havia prévio desentendimento entre as partes
”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Prequestiona os arts. 5º XXXVIII, “a”, LIV, LV e 93, todos da CF; arts. 155, 156, 157, 413, § 1º, 414, 564 e 570, do CPP e arts. 14, 29, 59 e 121 do CP (ID 120151955 – fls. 2/20).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 120150045 – fls. 5/19).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 120150045 – fls. 21).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – IMPRONUNCIA – POSSIBILIDADE – TESTEMUNHAS INDIRETAS – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 130453682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 08/11/2008, por volta das 04h00min, em um bar localizado na Avenida Sinop, no bairro Amperco, nessa cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado, imbuído de latente animus necandi, matou Lúcio Neofonso da Costa, por motivo torpe (vingança), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, com emprego de arma de fogo (não apreendida nos autos), disparando vários tiros que atingiram o ofendido em diversas regiões de seu corpo e causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 83/88, que foram a causa efetiva de sua morte. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Thomas de Arruda Pouso como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal [...].”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 120150029 - fls. 7/10)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“Quanto aos indícios de autoria, o acusado a nega.

Durante as investigações preliminares verifica-se que as suspeitas do acusado surgiram inicialmente através de uma denúncia anônima apontando o acusado como autor do delito (fl. 13), o que foi corroborado posteriormente por várias testemunhas, cuja motivação era um tapa que a vitima tivera lhe desferido em outra data.

O acusado, durante as investigações afirmou que levou um tapa da vítima dias antes do fato, porém negou a prática delitiva afirmando que naquele dia dormiu na casa de sua irmã e somente pela manhã que ficou sabendo da morte da vitima.

Às fls. 79/80 consta o relatório subscrito pelos investigadores de policia, os quais relatam que através de depoimento de testemunhas, especialmente de Alessandro França Miranda, todos daquele local do fato sabem que o acusado é o autor do delito, e que isso foi por causa de um tapa que a vitima tivera dado, e que inclusive o acusado estaria se gabando no bairro que matou a vítima por causa de um tapa, pois com ele nada acontece. Salientaram ainda que as testemunhas ficam temerosas em prestar declarações a respeito do fato.

Posteriormente, na instrução processual, as testemunhas que se fizeram presentes corroboraram os depoimentos prestados na fase de investigação, no sentido de ser o acusado o autor do delito. Vejamos: [...]

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, que in casu, restaram manifestamente comprovados.

Quanto à qualificadora invocada pelo Ministério Público, qual seja, aquela prevista no inciso I, do §2° do art. 121 do Código Penal, embora o motivo do crime subsista após a instrução processual, pois o que se tem é que o acusado matou a vítima porque esta teria desferido um tapa em face do acusado, entendo que tal motivação adentra na qualificadora prevista no inciso II do §2° do art. 121 do referido diploma legal, posto que a reação do acusado em relação ao tapa é notadamente desproporcional e inadequada.

No mesmo sentido, no que se refere à outra qualificadora invocada pelo Ministério Público (inciso IV do §2° do art. 121 do Código Penal) entendo pela sua mantença, pois como observado nos autos a vitima foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado, que chegou no bar e surpreendeu a vitima pelas costas, não possibilitando-a qualquer chance de defesa.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado:

THOMAS DE ARRUDA POUSO, vulgo "Neco" devidamente qualificada nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, II e IV do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação [...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – ID 120150044 – fls. 6/10)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-01-0867-01/2008 (ID 120150033 – fls. 9/13), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 120150033 – fls. 14/15) e Laudo Pericial nº 02-06-005423/2008 (ID 120150036 – fls. 8/17), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Marcina Pedrolina da Silva, testemunha (ID 120150030 – fls. 2/3), Frederico de Oliveira Alves, testemunha (ID 120150030 – fls. 4/5), Alessandra Almeida Machado, companheira da vítima (ID 120150030 – fls. 6/7), Josemar Costa Couto, testemunha (ID 120150032 – fls. 6/8), Alessandro França Miranda, testemunha (ID 120150034 – fls. 1/3), Kleber Ramos da Silva, testemunha (ID 120150034 – fls. 13/14), Rafael Reis Lima Nascimento, testemunha (ID 120150034 – fls. 15/16), Eberson da Silva, testemunha (ID 120150034 – fls. 18/19), Everton Paulo Pereira, testemunha (ID 120150034 – fls. 20), Wellignton Michel Dias da Cruz, testemunha (ID 120150035 – fls. 2/3) e o recorrente (ID 120150030 – fls. 8/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcina Pedrolina da Silva, testemunha (ID 120150046), Frederico de Oliveira Alves, testemunha (ID 120150046), Alessandra Almeida Machado, companheira da vítima (ID 120150046), Kleber Ramos da Silva, testemunha (ID 120150046), Everton Paulo Pereira, testemunha (ID 120150046) e o interrogatório do recorrente (ID 120150046).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.11.2008, por volta das 4h, no estabelecimento comercial denominado “Bar do Povo”, localizado à avenida Sinop, bairro Amperco, no município de Cuiabá/MT, a vítima Lúcio Neofonso da Costa foi atingida por disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte (ID 120150029 - fls. 7/10);

- Marcina Pedrolina da Silva, Frederico de Oliveira Alves, Alessandra Almeida Machado, Kleber Ramos da Silva e Everton Paulo Pereira, em ambas as fases da persecução penal, declararam que ouviram dizer, por comentários de terceiros, que o recorrente seria o autor do homicídio porque teria ocorrido uma briga entre a vítima e ele no dia anterior (ID 120150030 – fls. 2/7; ID 120150034 – fls. 13/14 e Relatório de Mídias - ID 120150046);

- Josemar Costa Couto, Alessandro França Miranda, Rafael Reis Lima Nascimento, Eberson da Silva e Wellignton Michel Dias da Cruz, perante a autoridade policial, relataram que “os comentários no bairro” são de que o recorrente teria cometido o homicídio (ID 120150032 – fls. 6/8; ID 120150034 – fls. 1/3, 15/16, 18/19; ID 120150035 – fls. 2/3)

- o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria delitiva (ID 120150030 – fls. 8/11; ID 120150046).

Dito isso, vejamos.

A pronúncia do recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra-se fundada em testemunho de “ouvir dizer” ou “
hearsay testimony
”. Em outras palavras, nenhuma das testemunhas inquiridas, em ambas as fases da persecução penal, apontou o recorrente como autor do delito, com segurança, havendo somente rumores de populares.

Com efeito, os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória, razão pela qual “
não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea [...] para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular
” (STJ, AgRg no AREsp

2066191 – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] – 23.8.2022; REsp nº 1827163 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.12.2019; REsp nº 1692031 - Relator: Min. Jorge Mussi - 16.11.2017).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O testemunho indireto (hearsey testimony), isolado de outros elementos probatórios, não se apresenta apto para a formação de um juízo positivo de pronúncia
.” (RSE N.U 0014279-38.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.8.2022)

“
Constatada a insuficiência, e não a ausência, dos indícios de autoria, imperativa a despronúncia do réu, máxime quando a imputação se lastreia tão somente em “hearsay testimony”, facticidade que, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri [REsp nº 1.373.356-BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 20/4/2017]
.” (RSE nº 120233/2017 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 10.4.2018)

Nesse contexto fático-probatório, os indícios de autoria delitiva afiguram-se insuficientes para manter a pronúncia do recorrente.

No que se refere ao prequestionamento, consigne-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente

do homicídio qualificado

pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022